Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-61.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO CORROBORADA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, em razão de subtração de bens e valores mediante violência e grave ameaça com emprego de arma branca, consistente em faca, contra motorista de aplicativo, durante corrida solicitada pela plataforma inDrive, com condenação à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de pena de multa, e negativa do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria delitiva imputada ao apelante; (ii) estabelecer se o reconhecimento realizado pela vítima e a confissão do réu são aptos a embasar o decreto condenatório; (iii) determinar se a dosimetria da pena, o regime inicial fixado e a negativa do direito de recorrer em liberdade devem ser mantidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito resta comprovada por registros policiais, relatórios investigativos, arquivos de mídia, comprovantes de transferência bancária via PIX e prova oral produzida em juízo.
4. A autoria delitiva é demonstrada pela confissão do réu, em harmonia com os depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima e do policial civil responsável pela investigação.
5. Os dados da transferência via PIX, realizada durante a execução do crime, identificam o apelante como beneficiário, corroborando a narrativa acusatória e vinculando-o diretamente à prática delitiva.
6. As informações fornecidas pela plataforma de transporte por aplicativo confirmam que o apelante foi o solicitante da corrida, reforçando o nexo entre o acusado e os fatos narrados.
7. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso.
8. Os depoimentos dos agentes estatais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade e são aptos a fundamentar a condenação quando coerentes com o conjunto probatório.
9. A dosimetria da pena observa corretamente o método trifásico, com pena-base fixada no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão sem redução em razão da Súmula 231 do STJ, e majoração de 1/3 pelo emprego de arma branca.
10. O regime inicial semiaberto é adequado ao quantum da pena e à situação pessoal do réu, inexistindo ilegalidade na sua fixação.
11. A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima diante da manutenção dos fundamentos da prisão cautelar, notadamente a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, inexistindo incompatibilidade com o regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A confissão do réu, quando corroborada por provas documentais, testemunhais e pela palavra firme da vítima, é suficiente para comprovar a autoria do crime de roubo.
Em crimes contra o patrimônio praticados sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e amparada por outros elementos de prova.
É legítima a manutenção da prisão cautelar e a negativa do direito de recorrer em liberdade quando persistentes os fundamentos que a justificaram, ainda que fixado regime inicial semiaberto.